Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013583-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (APELANTE), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (APELADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS ENDOSSADAS – PRETENDIDA DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO E PORTADOR DOS TÍTULOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
No caso concreto, é prescindível a discussão da
causa debendi
porque a nota promissória é título de crédito emitido sob a promessa de pagamento de certa quantia, em data pré-definida. Trata-se de título literal e abstrato, uma vez que sua emissão não exige causa legal específica, e não necessita da indicação expressa do motivo que lhe deu origem.

2 -
As 07 (sete) Notas Promissórias das quais os Apelantes são avalistas foram postas em circulação, e dentre elas, 02 (duas) são objeto da Ação de Execução no 1002341-63.2018.8.11.0003, que deu azo à oposição dos vertentes Embargos do Devedor. Isso significa que a relação
sub judice
não é travada entre os contratantes originários, e sim entre emitente e endossatário de boa-fé, sendo, por isso mesmo, desnecessária a discussão da origem da dívida.

3 - Na remota possibilidade de adentrar à causa embrionária da celeuma, não bastam meras alegações a respeito do negócio jurídico, sustentando a regularidade do débito, uma vez que é imprescindível a apresentação de prova cabal, indene de dúvida e irresoluta, no sentido de que as Notas Promissórias carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, o que também não se vê no caso concreto. Não basta alegar quitação; necessária prova irresoluta que não foi apresentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1013583-19.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo casal
Elias Farah
e
Sonia Elizabeth Barros da Silva Farah
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos em face de
Roberto Marsola Faria da Costa
, condenou-os no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 13% do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes alegam que o seu filho
Lutfi Mikhael Farah Neto
celebrou negócio jurídico com
Ivens João Wagna
atinente a uma área de terras pastais ao preço global de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e parte do pagamento se deu com a emissão de Notas Promissórias no valor de R$ 171.432,00 (cento e setenta e um mil e trinta e dois reais) cada, das quais são fiadores/garantidores.

Prosseguem na narrativa aduzindo que o vendedor
Ivens João Wagna
endossou para o Apelado 02 (duas) Notas Promissórias, vencidas em 08/08/2016 e 08/08/2017, as quais já foram quitadas pelo adquirente
Lutfi Mikhael Farah Neto
.

Afirmam que o adquirente pagou R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) no ato da assinatura do contrato, quitou a Nota Promissória vencida em 2013 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mais R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pagos por meio de cheques, que foram compensados, além da entrega de uma pá carregadeira usada, marca Caterpillar, 2014, modelo 924F, ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalizando o pagamento de R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais).

Segundo os Apelantes, as Notas Promissórias endossadas para o Apelado, que venceram em 2016 e em 2017, estão incluídas nos pagamentos acima descritos, e por isso não são exigíveis.

Forte na tese de que se trata de Execução de dívida quitada, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, por entenderem não ser o caso de declarar a independência e autonomia dos títulos, em especial porque o Apelado sempre soube do negócio jurídico originário, configurando manifesta má-fé.

Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso, a reforma da sentença e a condenação do Apelado em litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 78163072.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que
Roberto Marsola Faria da Costa
propôs a Ação de Execução no 1002341-63.2018.8.11.0003 em face de
Lutfi Mikhael Farah Neto
, e dos seus genitores
Elias Farah
e
Sonia Elizabeth Barros da Silva Farah
pugnando pelo recebimento de 02 (duas) Notas Promissórias emitidas em 08/02/2013, no valor de R$ 171.432,00 (cento e setenta e um mil e trinta e dois reais) cada, vencidas em
08/08/2016
e
08/08/2017
, totalizando o débito atualizado no importe de R$ 399.692,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

Citados,
Elias Farah
e
Sonia Elizabeth Farah
manejaram Embargos à Execução alegando, preambularmente, litispendência, haja vista que o credor
Roberto Marsola
já havia proposto Ação de Execução no 1000792-86.2016.8.11.0003 na qual visa receber o valor de outras 02 (duas) Notas Promissórias no valor de R$ 171.432,00 (cento e setenta e um mil e trinta e dois reais) cada, vencidas em
08/08/2014
e em
08/08/2015
.

No mérito, sustentaram que as Notas Promissórias têm como origem o negócio jurídico celebrado, em
08/02/2013
, entre seu filho
Lutfi Mikhael Farah Neto
(adquirente) e
Ivens João Wagna
(alienante), no qual ajustaram a compra e venda da Fazenda Juliana, situada na zona rural de Juscimeira, com 724,1166 hectares, matriculada sob o no 2.362 do CRI de Juscimeira.

A venda foi concluída pelo preço global de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e os Apelantes (pais do comprador) avalizaram a transação, cujo pagamento foi ajustado da seguinte forma:

(i)

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mediante a entrega de uma pá carregadeira usada, marca Caterpillar, 2014, modelo 924F;

(ii)

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro, no ato da assinatura do contrato;

(iii)
R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 08/08/2013;

(iv)

R$ 1.200.024,00 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil reais) representados por 07 (sete) notas promissórias no valor de R$ 171.432,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais) cada, com vendimentos em 08/08/2014, 08/08/2015, 08/08/2016, 08/08/2017, 08/08/2018, 08/08/2019 e 08/08/2020.

Da leitura do contrato, percebe-se que, em 2013,
Lutfi Mikhael
comprometeu-se em pagar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no ato da assinatura do contrato, consistente na entrega de uma pá carregadeira (R$ 150.000,00) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, além de outros R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 08/08/2013, em dinheiro,
totalizando o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
. Obrigou-se, por outro lado, a pagar o saldo remanescente em parcelas anuais de 2014 a 2020.

No entanto, segundo a tese dos avalistas
Elias
e
Sônia Farah
nestes Embargos à Execução, foram pagos R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) no ato da assinatura do contrato, mais a pá carregadeira usada (R$ 150.000,00), os R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 08/08/2013, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio de cheques, contabilizando o montante de
R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais)
.

Na versão dos Apelantes, avalistas dos títulos executados, as Notas Promissórias vencidas em 2016 e em 2017 já foram quitadas, o que tornam os títulos inexigíveis, razão porque pugnaram pela extinção da Ação de Execução no 1002341-63.2018.8.11.0003.

Com a inicial dos Embargos à Execução vieram os documentos pessoais, notificação e contra-notificação
,
contrato de compra e venda, Notas Promissórias vencidas em 2014, 2015, 2016 e 2017, a petição inicial da demanda Executiva e a planilha de cálculo.

Na Impugnação, o endossatário Apelado explicitou que recebeu por endosso do vendedor (
Ivens João)
as 07 (sete) notas promissórias de R$ 171.432,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais) cada, emitidas pelo comprador e avalizadas pelos Apelantes, e que não é verdadeira a tese que quitação da importância de R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais). Muito pelo contrário, o Apelado afirma que os Apelantes estão inadimplentes em relação a todas as NP, o que deu causa ao manejo de 04 (quatro) Execuções, abaixo discriminadas:

-
Execução no 1000792-86.2016.8.11.0003
, aparelhada com as NP vencidas em 08/08/
2014
e em 08/08/
2015
.

-
Execução no 1002341-63.2018.8.11.0003
, na qual se busca receber o valor atualizados das NP vencidas em 08/08/
2016
e 08/08/
2017
, sendo esta ação o objeto dos vertentes Embargos do Devedor.

-
Execução no 1009407-94.2018.8.11.0003
, aparelhada na NP vencida em 08/08/
2018
.

-
Execução no 1012596-46.2019.8.11.0003
, na qual o Apelado pretende receber a NP vencida em 08/08/
2019
.

O Apelado assevera que não participou do negócio jurídico originário e que recebeu os títulos em absoluta boa-fé, não sendo o caso de discussão da causa subjacente, máxime em razão das características de não causalidade e abstração dos títulos.

A despeito disso, na hipótese de ser admitida a discussão da causa
debendi
, o Apelado arguiu que o endossante
Ivens João
não tem condições financeiras, emocionais e saúde para litigar em juízo, considerando a postura protelatória dos devedores em não pagar o que devem, pois o negócio foi celebrado há mais de 07 (sete) anos e, até o momento, não houve a quitação do combinado, e os Apelantes tentam induzir o julgador a erro ao afirmar que houve o adimplemento substancial do negócio.

O Apelado juntou a cópia da sentença proferida nos Embargos à Execução no 1004318-61.2016.8.11.0003, manejados na Ação de Execução no 1000792-86.2016.8.11.0003, na qual o Juiz
a quo
manteve hígida a cobrança das NPs vencidas em 08/08/
2014
e em 08/08/
2015.

No decorrer do trâmite processual, o Apelado noticiou que o comprador (
Lutfi Mikhael
)

efetuou o pagamento de R$ 171.450,00 (cento e setenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais) em
25/10/2017
diretamente na conta corrente do endossante
Ivens João
, razão pela qual o endossatário Apelado reconheceu o pagamento parcial e decotou essa quantia do débito executado, pugnando pelo prosseguimento da demanda quanto ao saldo remanescente.

Logo em seguida, foi encerrada a instrução e prolatada a sentença recorrida, na qual Juiz
a quo
afastou a discussão da causa subjacente, e rejeitou os Embargos à Execução.

Inconformados, os Apelantes reiteraram os mesmos argumentos iniciais, de que o comprador
Lutfi Mikhael
entregou uma pá carregadeira usada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e pagou R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) no ato da assinatura do contrato, além de ter adimplido a NP vencida em 2013 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e repassado R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio de cheques, totalizando o pagamento de R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais), o que significa que as NP vencidas em 2016 e em 2017 foram adimplidas.

Sem embargo às ilações recursais, o apelo não merece prosperar.

Diante da abstração e circulabilidade dos títulos de crédito, dentre os quais se incluem as Notas Promissórias, em regra, não é admitida a discussão da causa que originou a sua emissão. Excepcionalmente, admite-se o debate da
causa debendi
na hipótese de ser demonstrada a ilegalidade do título, diante do flagrante desrespeito à ordem jurídica na concretização da avença que originou a cambial, aliada à má fé do portador, circunstâncias inocorrentes no caso judicializado.

Na hipótese sob exame, sem embargo à insatisfação dos Apelantes, partilho do mesmo entendimento do nobre julgador da instância singela, pois além de o negócio originário ser hígido, o endossatário Apelado não participou da transação de compra e venda da Fazenda Juliana, estando configurada a sua boa-fé. Logo, desde já, afasto a propalada condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Com efeito, é certo que a circulação da Nota Promissória se dá por meio do endosso em branco, em preto ou ainda póstumo, onde o portador, em caso de não pagamento, poderá exigi-lo de qualquer um dos envolvidos, emitente ou endossante.

Na espécie, o Apelado juntou o Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, firmado em
25/04/2016
, no qual o alienante
Ivens João
endossou para o Apelado as 07 (sete) Notas Promissórias de R$ 171.432,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais) cada, vencidas em 08/08/2014, 08/08/2015, 08/08/2016, 08/08/2017, 08/08/2018, 08/08/2019 e 08/08/2020, ficando o Apelado/endossatário autorizado a implementar todos os meios legais para receber o crédito.

Portanto, perfeitamente demonstrada a transferência de titularidade dos direitos sobre as cártulas emitidas pelo filho dos Apelantes em virtude da aquisição da Fazenda Juliana, situada na zona rural de Juscimeira, com 724,1166 hectares, matriculada sob o no 2.362.

Além do mais, no caso concreto, é prescindível a discussão da
causa debendi
porque a Nota Promissória é título de crédito emitido sob a promessa de pagamento de certa quantia, em data pré-definida. Trata-se de título literal e abstrato, uma vez que sua emissão não exige causa legal específica, e não necessita, portanto, da indicação expressa do motivo que lhe deu origem.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ABSTRAÇÃO DO DIREITO DECORRENTE DO TÍTULO. (...).

- O direito constante da nota promissória tem como características a literalidade do que dela consta, a abstração de sua causa originária e a autonomia das obrigações cambiais. A literalidade torna concreto o direito incorporado textualmente ao título, independentemente do negócio jurídico que tenha motivado a sua emissão. Assim, uma vez emitida a nota promissória, esta passa a valer por si mesma, abstraindo-se e desvinculando-se de sua causa debendi, sendo ainda autônomas, entre si, todas as obrigações cambiais que dela se originarem
. (TJMG-Ac 342.369-0-Rel: Des. Maria Elza).

Na espécie, repito, as 07 (sete) Notas Promissórias das quais os Apelantes são avalistas foram postas em circulação, e dentre elas, 02 (duas) são objeto da
Ação de Execução no 1002341-63.2018.8.11.0003, que deu azo à oposição dos vertentes Embargos do Devedor. Isso significa que a relação
sub judice
não é travada entre os contratantes originários, e sim entre emitente e endossatário de boa-fé, sendo, por isso mesmo, desnecessária a discussão da origem da dívida.

Ademais, na remota possibilidade de adentrar à causa embrionária da celeuma, não bastam meras alegações a respeito do negócio jurídico, sustentando a irregularidade do débito, uma vez que é imprescindível a apresentação de prova cabal, indene de dúvida e irresoluta, no sentido de que as Notas Promissórias carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, o que também não se vê no caso concreto.

Os Apelantes, em momento algum, negam a aquisição do imóvel rural ou sustentam a invalidade do contrato. Ao contrário, confirmam a relação negocial; contudo, afirmam que já foram pagas as Notas Promissórias executadas, mas não produziram sequer uma prova documental nesse sentido, em especial a de que quitaram a importância de
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) no ato da assinatura do contrato, além da entrega da pá carregadeira e os dois cheques no total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Conforme narrado alhures, o preço ajustado foi de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e ao que tudo indica, o comprador
Lutfi Mikhael
pagou apenas o que ficou combinado em 2013, que foram: entrega de uma pá carregadeira (R$ 150.000,00), mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie no dia da assinatura, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 08/08/2013,
totalizando o adimplemento de apenas R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, mais os
R$ 171.450,00 (cento e setenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais)
em 25/10/2017, informados pelo Apelado no decorrer do trâmite processual.

Traduzindo em linhas mais claras, o débito representado pelas 07 (sete) Notas Promissórias no valor de R$ 171.432,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais) cada está pendente de pagamento, com a ressalva da quitação parcial noticiada no curso da demanda.

Isso é facilmente evidenciado por meio das cobranças das Notas Promissórias vencidas em 08/08/2014 e em 08/08/2015 (
Execução no 1000792-86.2016.8.11.0003)
, vencidas em 08/08/2016 e em 08/08/2017 (objeto desta demanda), vencida em 08/08/2018 (
Execução no 1009407-94.2018.8.11.0003)
, e vencida em 08/08/2019 (
Execução no 1012596-46.2019.8.11.0003)
e 08/08/2020, aliado ao fato de que os Apelantes não juntaram provas em sentido contrário.

Dito isso, mantenho a sentença inalterada, razão porque
DESPROVEJO
o apelo.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021